Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005036-28.2020.8.11.0000
Agravante: ARLENE GONCALVES CASTILHO
Agravado: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ARLENE GONCALVES CASTILHO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória no 1000379-22.2020.8.11.0007, movida em desfavor do Município de Alta Floresta, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na determinação de retorno imediato do pagamento dos vencimentos da Agravante, com efeitos retroativos à 18/07/2019.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, trata-se de servidora pública do Município de Alta Floresta/MT, desde 15/04/2014.
Assevera que, encontrava-se de licença para tratamento de saúde, desde 29/01/2015, até a data de 30/05/2019, momento em que fora notificada a retornar ao trabalho.
Argumenta que, não obstante tenha apresentado contranotificação, no sentido de que, seu estado de saúde não recomendava o retorno ao trabalho, fora surpreendida com a suspensão de seus vencimentos em 18/07/2019.
Afirma que, somente em 16/12/2019, por meio de atestado médico, fora constatada a aptidão para o retorno ao trabalho.
Alega que se encontram presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano, tendo em vista que, seus subsídios, verba de caráter alimentar, foram ilegitimamente suspensos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o restabelecimento do salário e reintegração no cargo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante se encontrava de licença médica desde 29/01/2015, sendo notificada a retornar a exercer sua atividade laborativa em 03/06/2019, após a realização de perícia médica, em 18/12/2018.
Entretanto, a Recorrente apresentou contranotificação, afirmando não possuir condições de retornar ao trabalho, desprovida de qualquer recomendação médica neste sentido.
Destarte, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito, face a inobservância à determinação de retorno ao exercício do cargo ou a comprovação, mediante atestado médico, da impossibilidade de fazê-lo.
De mesmo modo, não se verifica o risco de dano, pois, a determinação de suspensão de pagamento dos vencimentos da Recorrente fora determinada em julho de 2019, ao passo que a demanda fora protocolada tão somente em fevereiro de 2020, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Por fim, registre-se que, instaurado processo administrativo disciplinar, não se verifica, por ora, indício de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Posto isso, não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator